Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002393-97.2020
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BORGES.
AGRAVADOS: JOEL HADDAD E FAGUNDES E OUTROS.
Vistos.
Defiro o pedido de dilação, formulado no Id. 80538472, pelo prazo de 60 dias, para indicação de novo endereço dos agravados.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR